Tribunal: TJES
Processo: 5000544-40.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-40.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: LUSIENE FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA CHE E À RESERVA LEGAL ORÇAMENTÁRIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por ente público contra acórdão da Turma Recursal que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido.

2.O embargante alega omissão quanto à análise da natureza jurídica da CHE e da ausência de previsão orçamentária específica, além de contradição entre a fundamentação e a norma aplicável.

3.A Secretaria certificou que os embargos foram protocolados fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e, no mérito, se há omissões ou contradições no acórdão quanto à análise da natureza da CHE e ao princípio da reserva legal orçamentária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE, o prazo para interposição dos embargos de declaração conta-se da data do julgamento, sendo ônus da parte acompanhar a tramitação processual.

6. Considerando a suspensão dos prazos no Carnaval, o prazo recursal findou-se em 11.03.2025, sendo os embargos apresentados apenas em 18.03.2025, o que configura intempestividade.

7.Ainda que superado o vício formal, inexiste omissão ou contradição na decisão, que analisou de modo suficiente e fundamentado as questões deduzidas, ainda que contrariamente ao interesse do embargante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal de cinco dias úteis não devem ser conhecidos. 2. O inconformismo com o desfecho do julgamento não configura omissão ou contradição a ensejar embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 49; CPC, art. 1.022; LC/ES nº 234/2002, art. 141, "b".

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 85 do FONAJE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000544-40.2024.8.08.0008

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

EMBARGADA: LUSIENE FERREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA CHE E À RESERVA LEGAL ORÇAMENTÁRIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por ente público contra acórdão da Turma Recursal que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido.

2.O embargante alega omissão quanto à análise da natureza jurídica da CHE e da ausência de previsão orçamentária específica, além de contradição entre a fundamentação e a norma aplicável.

3.A Secretaria certificou que os embargos foram protocolados fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e, no mérito, se há omissões ou contradições no acórdão quanto à análise da natureza da CHE e ao princípio da reserva legal orçamentária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE, o prazo para interposição dos embargos de declaração conta-se da data do julgamento, sendo ônus da parte acompanhar a tramitação processual.

6. Considerando a suspensão dos prazos no Carnaval, o prazo recursal findou-se em 11.03.2025, sendo os embargos apresentados apenas em 18.03.2025, o que configura intempestividade.

7.Ainda que superado o vício formal, inexiste omissão ou contradição na decisão, que analisou de modo suficiente e fundamentado as questões deduzidas, ainda que contrariamente ao interesse do embargante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal de cinco dias úteis não devem ser conhecidos. 2. O inconformismo com o desfecho do julgamento não configura omissão ou contradição a ensejar embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 49; CPC, art. 1.022; LC/ES nº 234/2002, art. 141, "b".

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 85 do FONAJE.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12443019), que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 12660087), o embargante alega que o acórdão impugnado apresenta omissões e contradições relevantes, que comprometem a integral compreensão da decisão e podem alterar o desfecho do julgamento. Sustenta que não foi enfrentado o argumento relativo à natureza jurídica da CHE, tampouco se analisou a existência de previsão orçamentária específica para tal despesa, em afronta ao princípio da reserva legal orçamentária. Aduz, ainda, contradição entre a fundamentação adotada e a normativa aplicável ao caso concreto. Requer, ao final, a correção dos vícios apontados.

A Secretaria certificou (ID 12662357) que os embargos de declaração foram opostos fora do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido, por manifesta intempestividade
.

Nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE,
“o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluirá da data do julgamento”
. Assim, devidamente intimado da data da sessão de julgamento (vide despacho de ID 12138807 e intimação eletrônica de ID 12263426), não há exigência legal de nova intimação com a juntada do acórdão.

Ressalto que não há previsão de tratamento diferenciado à Fazenda Pública quanto à contagem de prazos no âmbito dos Juizados Especiais, conforme advertido expressamente nos despachos de IDs 11616491 e 12138807.

É ônus da parte acompanhar o andamento processual e consultar o resultado da sessão. No caso, o julgamento ocorreu em
27/02/2025
, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente e encerrando-se em
11/03/2025
, considerando a suspensão dos prazos nos dias 03, 04 e 05 de março de 2025 (Carnaval e Quarta-feira de Cinzas), nos termos do art. 141, "b", da Lei Complementar Estadual n. 234/2002.

Todavia, os embargos somente foram protocolados em
18/03/2025
(ID 12660087), fora, portanto, do prazo legal de cinco dias úteis, o que impede o seu conhecimento.

Ainda que assim não fosse, inexiste a omissão apontada. A decisão colegiada examinou adequadamente as questões suscitadas, apresentando fundamentos claros para a conclusão adotada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante. Assim, revela-se incabível a rediscussão da matéria sob o pretexto de vício de omissão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestividade, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)